Tribunal: TJSP
Processo: 2234856-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sentença que fixou honorários sucumbenciais em 15% do valor da condenação divididos pela metade para cada parte. Pretensão do Agravante de cobrança da parte que lhe cabe baseada na diferença entre o valor pretendido com a inicial e com o valor da condenação. Impossibilidade. Decisão transitada em julgado sem discordância. Eficácia preclusiva da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sentença que fixou honorários sucumbenciais em 15% do valor da condenação divididos pela metade para cada parte. Pretensão do Agravante de cobrança da parte que lhe cabe baseada na diferença entre o valor pretendido com a inicial e com o valor da condenação. Impossibilidade. Decisão transitada em julgado sem discordância. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.